Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744566-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Roberto Feitosa Rodrigues contra a decisão que recebeu o aditamento da petição inicial, deferiu a inclusão de Carlos Alberto Lisboa como como réu na demanda principal e concedeu prazo suplementar para esclarecimento sobre a causa de pedir e o pedido da reconvenção, bem como os requisitos legais da usucapião. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão com fundamento no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator